Tribunal: STF
Processo: Rcl 7569
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-19
Data de publicação: 2009-11-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL 
   DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA 
   PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE 
   COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 
   727. INOCORRÊNCIA.

1. Se não houve juízo de admissibilidade do 
   recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de 
   instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, 
   razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.
2. 
   O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 
   2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal 
   somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de 
   decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da 
   repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de 
   Processo Civil.
3. Fora dessa específica hipótese não há 
   previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio 
   processual para o Supremo Tribunal Federal.
4. Inteligência dos 
   arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento 
   Interno do Supremo Tribunal Federal.
5. Possibilidade de a parte 
   que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral 
   interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.
6. 
   Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem,
   seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do 
   eventual equívoco.
7. Não-conhecimento da presente reclamação e 
   cassação da liminar anteriormente deferida.
8. Determinação de 
   envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como
   agravo interno.
9. Autorização concedida à Secretaria desta 
   Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.